Tribunal: TJDFT
Processo: 0741490-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE. CDA. REQUISITOS. CUMPRIDOS. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou o argumento de nulidade da CDA executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de nulidade na CDA executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 6.830/80 e o Código Tributário Nacional estabelecem os requisitos essenciais para todas as CDA
4. A CDA executada cumpre todos os requisitos estabelecidos e exigidos por lei, não havendo que se falar em nulidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202. Lei no 6.830/80, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2060542 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível, Acórdão 2038502 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível, Acórdão 2032064 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível.